Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-64.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001459-64.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA E SILVA DE PINHO - CPF: 029.861.531-27 (RECORRENTE), CLARA LETICIA RODRIGUES CHAVES - CPF: 037.812.951-17 (ADVOGADO), PALOMA PEREIRA DE MORAES - CPF: 035.301.641-19 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO – COMPARECIMENTO DO AUTOR – CONCILIAÇÃO FRUSTRADA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §3º DO CPC – CANCELAMENTO DO VOO – NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – VIAGEM FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

É nula a sentença que extingue o feito por ausência do advogado em audiência de conciliação, uma vez que apenas a ausência da parte promovente é exigida por lei e autoriza a extinção do processo. A exigência da presença do advogado na audiência de conciliação constitui excesso de formalismo, uma vez que, diversamente da audiência de instrução e julgamento, não há prática de qualquer ato técnico, mas somente tentativa de conciliação, devendo ser a sentença anulada.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a parte promovida Submarino, que vendeu o bilhete, é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo relativo ao bilhete adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido para anular a sentença e no mérito julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência do advogado da parte promovente na audiência de conciliação porque se trata de valor da causa superior a 20 salários, conforme dispositivo que cito:

Diante o exposto, afasto no caso vertente a incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado pela inteligência extraída dos artigos 76, §1º, I do CPC e art. 9º da Lei 9.099/1995, ambos combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, e
SUGIRO QUE SEJA

JULGADO EXTINTO
o processo
sem julgamento de mérito
.

Tendo em vista que não houve a efetiva ausência da parte autora à audiência de conciliação, mas sim de quem detinha poderes para postular em seu nome, deixo de condená-la ao pagamento das custas judiciais, o que faço com esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não se exige a presença do advogado em audiência de conciliação. Alegou ausência de prejuízo ante o comparecimento da parte promovente em audiência.

Argumentou que a escolha por conciliar é exclusivamente do Autor, uma vez que sua presença é indispensável na audiência, não podendo nem ser representado por advogado, caso necessitasse faltar nesse ato. Além disso, sustenta que a sua ausência acarretaria extinção do processo conforme artigo 51, inciso I da Lei 9.099, no entanto, a ausência de seu advogado não leva a mesma conclusão.

Invocou o teor do Enunciado 36 do FONAJE e citou jurisprudência da Turma Recursal Única do TJMT em caso idêntico.

Requereu a decretação da nulidade da sentença e a aplicação da teoria da causa madura com a consequente procedência da pretensão inicial para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano moral em razão de cancelamento de voo.

A parte promovida Submarino apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso. A promovida Oceanair não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não se exige a presença do advogado em audiência de conciliação.

De fato, assiste razão a parte promovente, uma vez que a extinção do feito não encontra ressonância na lei e na jurisprudência, se tratando de excesso de formalismo, incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

É nula a sentença que extingue o feito por ausência do advogado em audiência de conciliação, uma vez que apenas a ausência da parte promovente é exigida por lei e autoriza a extinção do processo.

Aliás, calha citar o conteúdo do Enunciado 39 do FONAJE, o qual dispensa o comparecimento do advogado na audiência de conciliação, reservando a obrigatoriedade de seu comparecimento para a fase instrutória:

ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.

Nesse sentido, cita-se precedente da Turma Recursal Única do TJMT:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUÍZADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há necessidade de a parte estar representada ou assistida por advogado na sessão de conciliação mesmo nas causas com valor superior a vinte salários mínimos, consoante o Enunciado n. 36 do FONAJE. Sentença que decretou a extinção do processo, em razão da ausência do advogado na sessão de conciliação anulada. (N.U 1001547-05.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Com efeito, a exigência da presença do advogado na audiência de conciliação constitui excesso de formalismo, uma vez que, diversamente da audiência de instrução e julgamento, não há prática de qualquer ato técnico, mas somente tentativa de conciliação, devendo ser a sentença anulada.

Estando a causa madura para julgamento, ante a existência de contestação e impugnação, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

DO MÉRITO

Em pauta, processo no qual a parte promovente visa o recebimento de indenização por dano moral por conta de cancelamento de voo realizado pela companhia aérea Oceanair em razão de sua recuperação judicial, não tendo havido reacomodação, nem mesmo pela promovida Submarino, que intermediou a venda.

Diante da impossibilidade de citação da companhia aérea houve desistência do feito em relação a esta.

A promovida Submarino apresentou contestação e alegou que não praticou qualquer ato ilícito, pois não é responsável pelo cumprimento do contrato de transporte aéreo, cujos problemas de cumprimento envolvem o consumidor e a empresa aérea. Alegou que mesmo diante dos problemas financeiros relativos à empresa aérea, a ANAC não bloqueou as vendas das passagens da referida empresa, de modo que não puderam deixar de vender os bilhetes.

Alegou ausência de responsabilidade civil, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito, ante a existência de culpa exclusiva de terceiros (Oceanair e ANAC), não havendo nexo causal que lhe imponha o dever de indenizar, por não se tratar de responsabilidade objetiva.

Houve impugnação.

Pois bem.

É fato incontroverso que a parte promovida Submarino vendeu o bilhete aéreo para o consumidor, referente ao trecho ida e volta (Goiânia – Guarulhos – Florianópolis), cuja operação do voo cabia à parte promovida Oceanair, que veio a cancelar o voo de volta, tendo a parte promovente empreendido inúmeras diligências entre os dias 30/04/2019 a 06/05/2019 para tentar realocação, o que somente fora conseguido no dia 07/05/2019 sendo alocado para um voo de madrugada, quando seu voo inicial, previsto para esta mesma data (07/05/2019), era às 07h55min.

Conforme conversas mantidas por meio do aplicativo de mensagens do
Facebook
da promovida Submarino, após o cancelamento do voo, o consumidor iniciou uma peregrinação para tentar solucionar o impasse. O voo estava previsto para o dia 07/05/2019, às 07h55min., mas desde o dia 30/04/2019 o consumidor iniciou a busca de informações, sem êxito por vários dias. Juntou as conversas pelo aplicativo de mensagens do
Facebook
, ligações e
e-mails.

A despeito da insurgência da promovida Submarino, razão não lhe assiste, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a parte promovida Submarino, que vendeu o bilhete, é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo relativo ao bilhete adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020